Tribunal: TJBA
Processo: 8116062-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8116062-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEMERSON SANTOS ATHAIDE

Advogado(s)
:
JAIME CARDOSO FILHO

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 33 DA LEI 11343/06 E ART. 16 DA LEI 10826/03. RECURSO MINISTERIAL.

AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS QUANTO AO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS.

MATÉRIA INCONTROVERSA. PLEITO RECURSAL DE

AFASTAMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. IM
POSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. DECLARAÇÃO INQUISITORIAL ISOLADA. MANUTENÇÃO DA MINORANTE.
PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO ART. 16 DA LEI 10826/03.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE MUNIÇÕES EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

DO CASO EM EXAME

1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, contra a sentença proferida nos autos da ação penal nº 8116062-95.2025.8.05.0001, que tramitou perante o Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, e julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
JEMERSON SANTOS ATHAIDE
, como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas privilegiado) a uma pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e absolver da imputação do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de munições), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade material da conduta, diante da aplicação do princípio da insignificância.

2. Conforme a exordial acusatória (id. 103319273), “à data 16 de junho de 2025, às 08h40, foi flagrado nas imediações do Caminho de Areia, nesta capital, quando portava certa quantidade de drogas proscrita em nosso território, e cuja apresentação, quantidade e forma de acondicionamento, eram suficientes para ser considerada como inserida em situação característica de tráfico. Igualmente, portava, sem autorização legal ou regulamentar, diversas munições, inclusive de calibre restrito. Ocorre que policiais militares, divididos em duas guarnições, realizavam às imediações da área e horário citados, rondas para repreensão de crimes. Em determinado momento, visualizaram um homem saindo de um beco, com uma necessaire nas mãos. Este, ao notar a presença da guarnição, se assustou e dispensou o objeto. Houve um cerco, sendo ele encurralado. Este tentou adentrar em um imóvel, porém foi alcançado antes. Na identificação, tratava-se do denunciado, Senhor Jemerson Santos Athaíde. As testemunhas, tendo em vista o flagrante anterior, realizaram buscas no imóvel, onde foram apreendidos aparelhos de telefonia móvel. Realizada busca pessoal e recuperado o material dispensado por ele, houve apreensão de drogas no interior da nécessaire: 3 (três) dolinhas de maconha, 1 (um) tubo contendo fragmentos de crack, 1 (um) saco com uma pedra maior de crack, 5 (cinco) porções de cocaína. Isto além de 5 munições calibre 357, 3 munições calibrem 9mm, R$22,00 (vinte e dois) reais em espécie e uma balança de precisão.”.

2.1 Consta ainda da peça acusatória que “Laudo Pericial 2025 00 LC 026016-01 revela que ao todo houve apreensão de: a) 37,48g (trinta e sete gramas e quarenta e oito centigramas) de maconha, distribuídos em duas porções; b) 6,14g (seis gramas e catorze centigramas) de maconha, distribuídos em três porções; c) 3,62g (três gramas e sessenta e dois centigramas) de crack, fracionados em cinco pedras; d) 1,10g (um grama e dez centigramas) de crack, em uma porção; e) 20,96g (vinte gramas e noventa e seis centigramas) de crack, fracionados em uma pedra. RESULTADO: positivo para maconha no material A e B, e positivo para cocaína nos materiais C, D e E. Isto além de 5 munições calibre 357, 3 munições calibrem 9mm, R$22,00 (vinte e dois) reais em espécie e uma balança de precisão.”

II. DA QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Inconformado, o Ministério Público ingressou com o presente recurso, tendo como questão nuclear o pleito de afastamento
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da lei 11.343/06, bem como requer a condenação do réu pela

prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10826 (Porte ilegal de munição de uso restrito).

3.1 O Ministério Público
Alega que “
Realizada busca no Sistema PJE,
verifica-se registro de homologação de acordo de não persecução pena, nos autos nº 8159817-09.2024.8.05.0001
, por fato ocorrido em 22 de outubro de 2024, por volta das 16h30, na localidade conhecida como “Biqueira de Dunga”, na Rua Carpina, Mangueiras, nesta capital.
Ademais, em sede de delegacia confirmou já ter sido integrante da Organização Criminosa BDM
. Confirma-se, desta sorte, sua íntima relação com a criminalidade, particularmente aquela decorrente da dinâmica de drogas em nossa capital. Tudo isto afasta a figura do tráfico privilegiado. Incabível, portanto, neste caso, a aplicação da referida redutora.
”

II.

DAS RAZÕES DE DECIDIR

4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu presume-se inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

5. No caso dos autos,
a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada através do
Laudo de constatação da droga
,
o qual atesta a presença de drogas: benzoilmetilecgonina (cocaína) e delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), ambas de uso proscrito no Brasil, conforme a Portaria 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

6. A autoria, por sua vez, também restou de forma efetiva demonstrada na situação em comento,
conforme se pode denotar
dos depoimentos convergentes das testemunhas,
os policiais que estavam na operação, que confirmaram, em Juízo, que as substâncias proscritas foram encontradas com o réu
. Outrossim,
não há qualquer insurgência nos autos quanto à autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas, não tendo sido matéria recursal.

7.
Sobre o argumento de
que
não é possível o reconhecimento do privilégio ao réu, no caso concreto, porque
o recorrido celebrou acordo de não persecução penal nos autos nº 8159817-09.2024.8.05.0001, não merece acolhida.

7.1 O ANPP
não possui natureza jurídica de condenação criminal, tampouco produz efeitos equivalentes ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
O ANPP é
instituto de justiça penal consensual, despenalizador, voltado precisamente à não imposição de sanção penal decorrente de juízo definitivo de culpabilidade. Sua homologação judicial não importa reconhecimento judicial de culpa apto a irradiar efeitos penais negativos em desfavor do investigado.

7.2
Outrossim, vale salientar a literalidade da lei, de acordo com o art.28,-A, § 12º, CPP: “
§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo.
” De acordo com esta norma, e
mbora o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não gere uma condenação criminal, a lei proíbe
apenas
que ele seja utilizado de forma sucessiva, evitando que o instituto se torne um incentivo à prática frequente de delitos leves.

A
ssim,

a celebração do
ANPP
implica apenas
no impedimento de um n
ovo
benefício dentro de um período de 5 anos.

7.3
Admitir que a mera celebração de ANPP constitua fundamento suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 equivaleria, em verdade, à atribuição de consequências jurídicas próprias de condenação criminal a instituto que, por definição legal e constitucional, não ostenta tal natureza. Tal interpretação violaria frontalmente o princípio da presunção de não culpabilidade, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

8. De igual modo, não merece prosperar o segundo fundamento recursal, consistente na declaração prestada pelo acusado na fase inquisitorial no sentido de que “quando da sua primeira prisão era da facção BDM, mas deixou de sê-lo”.

8.1 Inicialmente, cumpre salientar que a referida afirmação foi colhida exclusivamente no âmbito inquisitorial, sem submissão ao contraditório judicial, circunstância que, por si só, recomenda extrema cautela quanto à sua utilização para fins de recrudescimento penal.
Em outras palavras, se trata de mera afirmação produzida em sede de inquérito policial, de modo que não existe qualquer outra prova, produzida em fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a indicar que o recorrido se dedique a atividade criminosa ou integre atualmente facção criminosa, nunca tendo sido condenado em tal circunstância.

8.2
Além disso, a própria narrativa do acusado revela, em tese, situação pretérita e não contemporânea ao fato apurado nos presentes autos, tendo ele afirmado expressamente que “deixou de” integrar a facção criminosa. Não há, no conjunto probatório, qualquer elemento concreto e atual apto a corroborar a permanência de eventual vínculo associativo com organização criminosa no momento da prática delitiva.

8.3
À luz do princípio da presunção de inocência, esta simples declaração não é prova inequívoca de que o pertence ou pertenceu a uma facção.

Com efeito, inexiste nos autos prova de atuação estruturalmente organizada, divisão de tarefas, estabilidade associativa, exercício de função dentro de facção criminosa ou qualquer outro dado objetivo que demonstre integração efetiva do acusado a organização criminosa. Tampouco foram apreendidos elementos indicativos de mercancia em larga escala, como vultosa quantidade de drogas, cadernos de contabilidade, rádios comunicadores ou valores expressivos em dinheiro.

8.4 A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples menção a facção criminosa, desacompanhada de elementos probatórios concretos e contemporâneos, não basta para afastar o redutor do tráfico privilegiado. A negativa da minorante exige demonstração segura da dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua efetiva integração a organização criminosa, não sendo admissíveis ilações, conjecturas ou presunções desfavoráveis extraídas exclusivamente de elementos frágeis da investigação.

9. Nessa perspectiva, ausente demonstração concreta e judicialmente segura de que o acusado integrava organização criminosa ou se dedicava habitualmente à atividade delitiva, impõe-se a manutenção da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em observância aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da legalidade e do in dubio pro reo.

10.
Sobre o crime de porte ilegal de arma de fogo, especificamente quanto ao requerimento de condenação do acusado, com fulcro no afastamento do princípio da insignificância ao caso, assiste razão ao Parquet.

11. O Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) está intrinsecamente relacionado ao direito à segurança, previsto constitucionalmente, sendo, para os seus defensores, uma forma de coibir que qualquer pessoa tenha o porte ou a posse de arma de fogo.
O art. 16 do Estatuto do Desarmamento dispõe ser crime o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, prevendo para os infratores uma pena de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos

e multa.

12. Sabe-se que os crimes de posse e porte de arma de fogo e/ou munição estão dentro da classificação como de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, trata-se de conduta típica o simples fato de possuir arma de fogo ou munição, uma vez que o crime formal não necessita de modificação do mundo exterior para a sua consumação. Assim, perante o caráter formal dos delitos de posse e porte de arma de fogo, afigura-se despicienda a realização de perícia para comprovação do seu potencial lesivo.

13. A tipicidade dos crimes de posse e porte de munições de uso permitido e restrito dispensa, até mesmo, a apreensão da arma, já que a lei não trouxe tal exigência no preceito primário do tipo incriminador.

14. Relevante para o julgamento da situação em apreço, o entendimento fixado no Superior Tribunal de Justiça:
“Não é possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição, de uso permitido ou restrito, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de armamento apto ao disparo, se a apreensão acontecer no contexto do cometimento de outro cri
me”.

14. Assim, a conduta do Acusado de deter
cinco munições de calibre .357 e três munições de calibre 9mm
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura a tipificação do crime de porte ilegal de munição de uso restrito (artigo 16 da Lei nº 10.826), uma vez que as munições foram apreendidas no contexto de tráfico de drogas.

15. À vista disso, é certo que a conduta praticada não se mostra revestida de mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade, inviabilizando, por conseguinte, a aplicação do princípio da insignificância

circunstância, por evidenciar situação de risco concreto associada ao contexto do tráfico de drogas, sem que isso implique, por si só, demonstração de dedicação habitual à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.

16. No caso dos autos, a despeito da irrisória quantidade de munições apreendidas, circunstância que poderia conduzir à incidência do princípio da insignificância, verifica-se que, no caso concreto, as munições foram apreendidas no contexto da prática do crime de tráfico de drogas, circunstância apta a afastar a atipicidade material da conduta. Assim, a conduta do Acusado de deter de 5 (cinco) munições calibre .357 e 3 (três) munições calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura a tipificação do crime de porte ilegal de munição de uso restrito (artigo 16 da Lei nº 10.826).

16.1 No que concerne à materialidade delitiva está provada por meio dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, bem como por meio do Inquérito Policial correlato de nº 8112644-52.2025.8.05.0001, o auto de prisão em flagrante nº 54146/2025 (id. 506649877), o auto de exibição e apreensão nº 18767/2025 (ID 506649877, fl. 26).

16.2 A autoria do delito, por sua vez, também restou de forma efetiva demonstrada na situação em comento, conforme se pode denotar dos depoimentos convergentes das testemunhas policiais, não havendo, portanto, como prosperar a tese de absolvição.

16.3 Portanto, constatam-se elementos para justificar a condenação do Acusado, sendo a reforma da sentença absolutória medida que se impõe para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10826, (Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), passando-se à dosimetria da pena.

17. Na primeira fase, diante das circunstâncias judiciais balizadas, tendo em vista que nenhuma delas se mostra desfavorável ao Acusado, tenho que é perfeitamente recomendado o estabelecimento da reprimenda básica no patamar mínimo legal. Por inexistir agravante ou atenuante a ser aplicada ao caso, a pena intermediária fica dosada, de igual forma, no mínimo legal. Por fim, por não concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena, torno definitiva a pena do réu em 03 anos de reclusão, e a 10 dias-multa, no mínimo legal, pelo delito de porte ilegal de munição de uso restrito (artigo 16 da Lei n. 10.826/03).

18.
Rememore-se a pena atribuída pelo magistrado primevo, em razão do delito de tráfico privilegiado de drogas: 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto (id. 103319432). Finda a dosimetria da pena, verifica-se a presença de concurso formal de crimes, previsto no art. 70, “caput”, do CP, sob o argumento de que o Réu, em um mesmo contexto fático, praticou dois crimes, quais sejam: o delito de tráfico de drogas e o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Deste modo, aplico o patamar de 1/6 na maior das penas fixadas na terceira fase da dosimetria da pena, para condenar, definitivamente, o acusado, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

18.1 Quanto à pena de multa, não tendo sido fixada pelo magistrado primevo ao crime de tráfico de drogas, permanece a condenação pecuniária exclusivamente pelo delito do estatuto do desarmamento, em 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo em vista a condição financeira do Réu.

18.2
Com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, tratando-se de pena inferior a 04 (quatro) anos, o Recorrente deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitivamente dosada em regime aberto.

19.
Na esteira da sentença primeva, considerando que a pena aplicada não excede a 4 anos, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, que o réu não é reincidente em crime doloso e que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, mostra-se cabível a aplicação do artigo 44 do Código Penal.

20. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO

21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para condenar o apelado pelo delito de porte ilegal de munição de uso restrito (artigo 16 da Lei n. 10.826/03) a uma pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, e a 10 dias-multa, no mínimo legal. Outrossim, considerado o concurso formal de delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito, totaliza-se a pena privativa de liberdade definitiva imposta ao acusado em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto. Impõe-se, ainda, ao réu a pena de multa, estabelecida em 10 (dez) dias-multa,

no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
Por fim, mantém-se a sentença
a quo
em seus demais termos, especialmente quanto a
determinação de
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem oportunamente fixadas pelo Juízo da Execução
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8116062-95.2025.8.05.0001
, em que é apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado

JEMERSON SANTOS ATHAIDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça